Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725500-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAMINHÕES LTDA RECORRIDA: 4A SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. PROVA PERICIAL. NULIDADE AFASTADA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1 – Preliminar. Nulidade da perícia. O laudo pericial respondeu adequadamente todos os quesitos que lhe foram apresentados, justificando, ao final, o motivo pelo qual chegou à conclusão de que o defeito apresentado é de fabricação e que não tem relação com os implementos efetuados pela autora no veículo. Não há nulidade nem contradição a ser reconhecida (Art. 473, inciso IV, CPC). 2 – Consumidor por equiparação. Microempresa. Vulnerabilidade. Admite-se, em caráter excepcional, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor do pequeno empresário que se apresente com vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica que justifique essa ampliação, ainda que não seja destinatário final de produtos ou serviços (REsp n. 476.428/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/4/2005, DJ de 9/5/2005, p. 390.). 3 – Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. O laudo pericial comprova que o veículo novo adquirido pela autora apresentou defeito de fabricação, relacionado à perda de potência do motor, que a ré não conseguiu eliminar de modo eficiente, restando, assim, prejudicada a finalidade pela qual o bem foi adquirido. 4 – Lucros cessantes. Cabimento. Na forma do art. 402 do CC, os lucros cessantes representam os valores que a pessoa deixou de receber ou de lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos. A declaração anexada ao inicial comprova que a autora deixou de prestar serviços à declarante por conta dos reiterados problemas apresentados no veículo, o que, por certo, lhe gerou prejuízos financeiros. Correta a sentença ao condenou o réu ao pagamento de lucros cessantes, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença. 5 – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentado negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, 1.010, inciso III, e 1.013, todos do CPC, afirmando a ocorrência de preclusão pro judicato e reformatio in pejus, sob o fundamento de que a questão relativa à aplicação das normas consumeristas não poderia ter sido decidida novamente, notadamente porque afastada pelo juízo de origem; c) artigo 2o do CDC, asseverando que deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; d) artigos 373, inciso I, e 473, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a anulação do laudo pericial por ausência de embasamento concreto; e) artigo 18 do CDC, argumentando não ser responsável pelo dano, porquanto decorrente de uso inadequado do veículo; f) artigos 373, inciso I, do CPC, 402 do Código Civil, e 12 do CDC, alegando que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos, ao argumento de que demonstrou a inexistência de prova objetiva hábil a amparar o pleito indenizatório, além de a indenização ter sido reconhecida com base em mera presunção de dano. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “não configura ofensa [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 373, inciso I, e 473, inciso IV, ambos do CPC, 2o, 12 e 18, todos do CDC, e 402 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A autora, não obstante seja uma empresa dedicada ao serviço de transporte de mercadorias, é microempresa com sócio único e capital social de R$10.000,00. A sua situação perante o comerciante de caminhões é de vulnerabilidade econômica, técnica e jurídica, pois além do porte econômico restrito, não tem o suporte necessário para a avaliação dos defeitos verificados no veículo, nem o suporte jurídico que a produção em cadeia oferece aos fabricantes e distribuidores de veículos automotores. É caso, pois, de aplicação do Código de Defesa do Consumidor [...] Percebe-se, assim, que o Perito Judicial respondeu adequadamente todos os quesitos que lhe foram apresentados, justificando, ao final, o motivo pelo qual chegou à conclusão de que o defeito apresentado é de fabricação e que não tem relação com os implementos efetuados pela autora no veículo. Não se verifica, portanto, a alegada contradição no laudo. Deve ser afastada, também, a alegação de nulidade do referido laudo, visto que, conforme salientado acima, o laudo atendeu de forma satisfatória o disposto no art. 473, inciso IV, do CPC (“Art. 473. O laudo pericial deverá conter: (...) IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público”). Cumpre registar que o veículo em questão era novo, zero quilômetro, e foi adquirido diretamente da concessionária, de forma que, quando apresentou o defeito relatado, ainda se encontrava acobertado pelas garantias de mercado comuns a tal contrato, dentre as quais destaco a da obrigação do fabricante e de seu representante de garantir o suporte técnico necessário para assegurar o perfeito funcionamento do veículo. O veículo novo apresentou defeito de fabricação, relacionado à perda de sua potência, e que a ré, após diversas malsucedidas tentativas de conserto, não conseguiu eliminar de modo eficiente, restando, assim, prejudicada a finalidade pela qual o bem foi adquirido: transporte efetivo de cargas. Tal fato, por certo, acarretou-lhe prejuízos financeiros. Desse modo, constatado o vício de qualidade que torna o caminhão impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, que é o transporte de mercadoria, conforme os dizeres do art. 18 do CDC, reconhece-se ao consumidor o direito à substituição do bem, o abatimento ou redibição do preço. Também se faculta ao consumidor a opção de simplesmente reclamar as perdas e danos, o que foi concedido, sem recurso do autor neste ponto (art. 12 do CDC) [...] Nesse sentido, entendo que a referida declaração, somada aos demais documentos anexados em réplica, constituem prova bastante do direito da autora à reparação por lucros cessantes, a qual deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, conforme bem destacado pelo sentenciante” (Id 58835356). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 505, 1.010, inciso III, e 1.013, todos do CPC, pois “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 807.848/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016